Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-66.2021.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Extinção por abandono (art. 485, inciso III, do CPC). Intimação pessoal para dar correto andamento ao feito. Atendimento ao §1o do art. 485 do CPC. Autor que foi diversas vezes intimado a dar andamento ao feito. Inércia caracterizada. Recurso desprovido.